Tribunal: TJSP
Processo: 1014374-24.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e à apelação da São Paulo Previdência – SPPREV, tirados contra sentença que julgara procedente Ação de rito ordinário em que a autora buscava o restabelecimento do benefício de pensão por morte que recebia em razão do falecimento de seu avô, servidor estadual aposentado. Interposição de Recursos

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e à apelação da São Paulo Previdência – SPPREV, tirados contra sentença que julgara procedente Ação de rito ordinário em que a autora buscava o restabelecimento do benefício de pensão por morte que recebia em razão do falecimento de seu avô, servidor estadual aposentado. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).